Tribunal: TJDFT
Processo: 0730791-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730791-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO ALVES JUNIOR AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Alberto Alves Junior em face da r. decisão (ID 134569396) que, nos autos da Ação movida por COOPERFORTE, rejeitou a impugnação interposta pelo Agravante. A Recorrente deixou de recolher o preparo recursal, em decorrência do pedido de gratuidade que postula (ID 393115896, fl. 9). O Agravante foi intimado para juntar, ao menos declaração de hipossuficiência, comprovante de renda, declaração de Imposto de Renda, extratos dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimenta e outros documentos necessários para demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 39317513). Em resposta, juntou a documentação de ID 39704341. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do artigo 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso dos autos, a documentação juntada pelo Agravante não é capaz de demonstrar a hipossuficiência alegada, especialmente porque não atendeu à determinação deste Relator. Com efeito, os extratos bancários juntados (IDs 39704350 a 39704352) não correspondem à movimentação bancária dos últimos 3 (três) meses do Agravante e não foi juntada a declaração de imposto de renda. Destaque-se que, após a interposição do presente recurso, a parte juntou extratos bancários aos autos de origem que revelam intensa movimentação bancária (ID 139853008 a 139853019, na origem) e alguns bloqueios judiciais que, entretanto, foram desconstituídos pelo d. Juízo a quo (ID 139864936, na origem), o que reforça a conclusão de que o Agravante tem condições para efetuar o pagamento do preparo recursal. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos do Agravante para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação do Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). À Secretaria para apor sigilo aos extratos bancários juntados pelo Recorrente (IDs 39704350 a 39704352). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator